Tribunal: TJDFT
Processo: 0743054-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743054-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor de CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI, processo n. 0716437-71.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, com emprego da ferramenta da repetição automática. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 170981666 da origem): “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, a diligência mostrou-se infrutífera. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar nova utilização do sistema, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do REsp. 1284.587/SP (Min. Massame Uyeda, DJe de 29.2.2012). Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) INDEFIRO, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 02/06/2022 (ID 154689155). A suspensão deferida na decisão acima citada foi interrompida em 04/09/2023, com os pedidos constantes da petição de ID 170943377. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 02/12/2027, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que a medida pleiteada encontra previsão legal no art. 854, do CPC, bem como consubstancia o princípio da cooperação, implementados pelo Conselho Nacional de Justiça. Diz que a pesquisa ao SISBAJUD foi realizado na forma simples, sem a repetição automática, e mesmo assim resultou parcialmente frutífero. Destaca ainda que a execução se faz em interesse do credor, e que o SISBAJUD, com o emprego da repetição automática, impõe efetividade a prestação jurisdicional. Pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição automática por 30 (trinta) dias. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 52166571. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria, renovação de pesquisa a sistema conveniado, neste caso, o SISBAJUD, é realizada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que importa exame caso a caso, portanto, prudente fazê-lo em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator